Tribunal: TJDFT
Processo: 0743477-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP PREENCHIDOS. INDEFERIMENTO DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS QUE ENSEJARAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. SUBSTITUIÇÃO POR OUTRA MEDIDA. NÃO CABIMENTO.
1. Não pode ser concedido o direito de recorrer em liberdade ao paciente que permaneceu preso durante toda a instrução processual, se restaram inalterados os fundamentos que ensejaram a sua prisão preventiva.
2. Se a prisão cautelar preenche os requisitos de necessidade e adequação da medida, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
3. Verificada a efetiva atuação estatal na prevenção e no tratamento de casos da Covid-19 no sistema prisional, incabível a revogação da prisão cautelar em razão de tal circunstância.
4. Ordem denegada.